Tribunal: TJSP
Processo: 2174045-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174045-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes
ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, T.F. LIMA
ALMEIDA BUENO MANUTENÇÃO e S.A. BUENO JUNIOR MANUTENÇÕES
- EPP., é agravado PREFEITO DO MUNICIPIO DE ATIBAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174045-51.2020.8.26.0000 -Voto no - Atibaia
2
VOTO 26967 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2174045-51.2020.8.26.0000
COMARCA : ATIBAIA
AGRAVANTES : ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA ME E OUTROS
AGRAVADO : PREFEITO DE ATIBAIA
MM. Juiz de 1a Instância: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR.
1. Superveniente prolação de sentença julgando extinto o feito sem
resolução de mérito. Perda superveniente do interesse recursal
caracterizada.
2. Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto em confronto à r. decisão reproduzida a fls.
152/155 que, nos autos do mandado de segurança impetrado
por ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174045-51.2020.8.26.0000 -Voto no - Atibaia
3
OUTROS em face de ato apontado como coator atribuído ao
SENHOR PREFEITO DE ATIBAIA objetivando, em resumo, a
concessão de ordem que imponha à autoridade apontada como
coatora o afastamento das restrições impostas pelo
Decreto Municipal n. 9.238, de 5 de julho de 2020,
alterado pelo Decreto Municipal n. 9.242/2020, que,
editado com o fito de impor novas medidas tendentes a
conter a disseminação da Covid-19, exclui da lista de
atividades consideradas essenciais as atividades que
praticam as impetrantes, qual seja a atividade de
comércio de materiais de construção, restringindo o
funcionamento e atendimento ao público, conquanto veda o
funcionamento de sexta-feira a domingo, indeferiu a
liminar
vindicada
pelas
impetrantes
almejando
o
reconhecimento do direito de exercerem suas atividades
sem as restrições impostas pelo Decreto Municipal n.
9.238, de 5 de julho de 2020, alterado pelo Decreto
Municipal n. 9.242/2020. Inconformadas, as empresas
impetrantes, ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
ME E OUTROS, se insurgem por meio do presente agravo
de instrumento e alegam (fls. 01/35), que as restrições
impostas pelo Decreto Municipal n. 9.238, de 5 de julho
de 2020, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.242/2020,
não podem prevalecer, porquanto afrontam os termos do
Decreto Federal n. 10.282/2020, editado com o fito de
regulamentar a Lei Federal n. 13.979/2020, norma que
reconhece como essencial a atividade de mercancia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174045-51.2020.8.26.0000 -Voto no - Atibaia
4
materiais de construção. Destacam as agravantes, nesse
diapasão, que as normas do Estado de São Paulo editadas
com o escopo de estabelecer medidas de contenção da
disseminação do vírus da Covid-19 sempre reconheceram que
o comércio de materiais de construção é atividade
essencial, isenta, logo, das restrições estabelecidas.
Requerem as agravantes, destarte, sejam antecipados os
efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reconhecido
o direito de exercerem suas atividades sem as restrições
impostas pelo Decreto Municipal n. 9.238, de 5 de julho
de 2020, alterado pelo Decreto Municipal n. 9.242/2020 e,
ao final, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-
se a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
reformando-se em definitivo a r. decisão agravada, com a
concessão da liminar.
O recurso foi devidamente recebido e
processado, tendo sido deferida a antecipação dos efeitos
da tutela recursal (fls.184/193). Não houve apresentação
de contraminuta. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, não conheço o
recurso, ante a perda superveniente do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174045-51.2020.8.26.0000 -Voto no - Atibaia
5
recursal.
2.
Com efeito, tenha-se presente que,
conforme se infere dos autos principais, a ação
mandamental subjacente ao presente agravo de instrumento
já foi julgada em sede de cognição exauriente, tendo sido
extinto o feito sem resolução do mérito. Cumpre aqui
reproduzir a r. sentença:
“Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Almeida Bueno
Materiais de Construção Ltda, T.F. Lima Almeida Bueno
Manutenção e S/A Bueno Júnior Manutenções EPP em face do
Prefeito do Município de Atibaia, por meio do qual objetivaram
as impetrantes, em sede de tutela antecipada de urgência, a
suspensão dos efeitos do ato administrativo praticado, com a
edição do Decreto Municipal 9.238/2020, de 05 de julho de
2020, que excluiu a atividade empresarial praticada pelas
impetrantes do rolde atividades essenciais, autorizando o
funcionamento em todos os dias da semana. Devidamente
notificada, a autoridade impetrada informou que, em virtude da
mudança de fase da Região de Campinas no Plano São Paulo,
editou o Decreto 9.262 de 24 de julho de 2020 e excluiu a
restrição anteriormente imposta as atividades relacionadas à
construção civil, o que engloba as atividades empresariais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174045-51.2020.8.26.0000 -Voto no - Atibaia
6
exercidas pelas demandantes. Assim, o pedido das impetrantes
restou atendido pela esfera administrativa, ocorrendo a
superveniente falta de interesse de agir. Ante o exposto e
considerando o mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição
inicial e JULGO EXTINTO, sem apreciação do mérito, o presente
MANDADODE SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 485, VI do
Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade,
condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, já recolhidas quando da distribuição da ação. Sem
condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei
12.016/2009 e Súmula 512 do STF.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se, com baixa, observadas as
formalidades legais. Atibaia, 28 de julho de 2020.”
3.
Desse modo, de rigor o reconhecimento
de que houve a perda superveniente do interesse recursal.
4.
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator